Tribunal: TJDFT
Processo: 0006128-62.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0006128-62.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO ANIMA DE EDUCACAO LTDA - ME APELADO: DENISE SILVA BARBOZA, WILTON DO NASCIMENTO MATIAS, DOMINGOS NUNES DESPACHO 1. Apelação cível interposta pelo Instituto Anima de Educação Ltda. - ME contra a sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação monitória proposta por Wilton do Nascimento Matias e Denise Silva Barboza, em desfavor da apelante e de Domingos Nunes, rejeitou os embargos opostos pela ora apelante e julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, o cheque no 000126 emitido pela empresa no Banco Bradesco S.A. (ID no 28727605), nos termos dos arts. 702, § 8o c/c 523 e ss., todos do CPC. Custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela apelante (ID no 28727881, págs. 1-5). 2. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se a apelante, Instituto Anima de Educação Ltda. – ME, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 28727893 (00190000090294172504200063289177286230000001807), sob pena de deserção. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO